Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. VALOR DA CAUSA. DÉBITO ATUALIZADO. MATÉRIA PRECLUSA.
I. Em se tratando de demanda que tem por objeto a declaração de inexigibilidade de dívida contratual, fundada na prescrição, o valor da causa deve corresponder ao valor atualizado do débito, consoante a inteligência do artigo 292, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e dos artigos 395 e 404 do Código Civil.
II. A retificação de ofício do valor da causa na sentença esbarra na preclusão que emana dos artigos 292, § 3o, e 293 do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e provida.